Tribunal: STJ
Processo: 5150561-54.2021.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2083886 - RS (2023/0234229-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, reformando acórdão absolutório
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o provimento do recurso especial
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reexame de
fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não exige reexame de fatos e provas, mas apenas a revaloração
jurídica da moldura fática já delineada pelas instâncias ordinárias.
4. A apreensão da res furtivae em poder do agente, logo após a prática do crime de furto,
impõe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, sem ofensa ao artigo
156 do Código de Processo Penal.
5. Os fundamentos do Tribunal de origem para absolver o recorrido estão em divergência
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser restabelecida a
sentença condenatória de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A revaloração jurídica da moldura fática não configura reexame
de fatos e provas. 2. A apreensão da res furtivae em poder do agente impõe à defesa a
prova da origem lícita do bem, sem ofensa ao artigo 156 do CPP".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156.
Documento eletrônico VDA49399097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 30975a5a-755c-4e36-a306-9579903e3b04

STJ, HC 390.920/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, j. 01.06.2017; STJ, AgRg no HC 396.385/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, j. 08.06.2021; STJ, HC 413.696/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49399097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 30975a5a-755c-4e36-a306-9579903e3b04

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2083886 - RS (2023/0234229-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, reformando acórdão absolutório
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o provimento do recurso especial
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reexame de
fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não exige reexame de fatos e provas, mas apenas a revaloração
jurídica da moldura fática já delineada pelas instâncias ordinárias.
4. A apreensão da res furtivae em poder do agente, logo após a prática do crime de furto,
impõe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, sem ofensa ao artigo
156 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:10
Código de Controle do Documento: 828c8ada-e053-4745-a955-53075d25209d

5. Os fundamentos do Tribunal de origem para absolver o recorrido estão em divergência
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser restabelecida a
sentença condenatória de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A revaloração jurídica da moldura fática não configura reexame
de fatos e provas. 2. A apreensão da res furtivae em poder do agente impõe à defesa a
prova da origem lícita do bem, sem ofensa ao artigo 156 do CPP".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156.
STJ, HC 390.920/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, j. 01.06.2017; STJ, AgRg no HC 396.385/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, j. 08.06.2021; STJ, HC 413.696/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M R DA S (fls. 299) contra
decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul (fls. 284/290).
Nas razões recursais, a Defesa sustenta que o provimento do recurso especial
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a reforma do
acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
Requer, assim, a reconsideração da decisão atacada ou, caso não seja esse o
entendimento, o encaminhamento do feito ao órgão colegiado competente para
julgamento do presente agravo regimental de modo a ser restabelecida a decisão
absolutória (fls. 299-304).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:10
Código de Controle do Documento: 828c8ada-e053-4745-a955-53075d25209d

Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Conforme constou na decisao agravada, "o conhecimento do presente recurso
especial prescinde de reexame de fatos e provas, na medida em que a apreciação da tese
sustentada demanda tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já
expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, não incidindo, portanto, o óbice da
Súmula n. 7, STJ.".
A partir do contexto fático probatório delineado no acórdão recorrido, restou
aplicado o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a apreensão
da res furtivae em poder do agente, logo após a prática do crime de furto, impõe à defesa
apresentar prova acerca da origem lícita do bem, sem que configure ofensa ao artigo 156
do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: HC n. 390.920/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 1/6/2017, D Je de 9/6/2017, AgRg no HC n. 396.385/SC, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de
, HC 413.696/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
16/6/2021
, DJe 06/10/2017 e as decisões monocráticas AREsp n. 2.400.356, Ministro
26/09/2017
Sebastião Reis Júnior, DJe de
e REsp n. 1.976.834, Ministra Laurita Vaz,
27/09/2023
DJe de
.
17/05/2022
Logo, não tendo sido apresentada nenhuma justificativa pelo recorrido acerca
da posse lícita do bem subtraído e, considerando que ele foi preso em flagrante delito na
posse da res furtivae, logo após ter sido encontrado em decorrência da descrição de suas
vestimentas feita por uma testemunha do fato, reputo que os fundamentos apresentados
pelo Tribunal de origem para absolvê-lo estão em evidente divergência com a
jurisprudência desta Corte, de modo que deve ser restabelecida a sentença condenatória
proferida em primeiro grau.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:10
Código de Controle do Documento: 828c8ada-e053-4745-a955-53075d25209d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0234229-2
REsp 2.083.886 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51284048720218210001 51505615420218210001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: M R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M R DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422125518095240;221@
2023/0234229-2 - REsp 2083886 Petição : 2025/0058986-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:34:02
Código de Controle do Documento: 85F8062A-25C1-4F7A-B965-990CDC528846